Tribunal: TJDFT
Processo: 0744086-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. DECISÃO NÃO ESTÁVEL.
1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto quando pendente de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.